Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INÓCUA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fim de agilizar a prestação jurisdicional e assegurar maior efetividade ao processo executivo, foi criado o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, que possibilita aos magistrados e servidores, autorizados por meio de certificação digital, a consulta de dados existentes na Secretaria da Receita Federal relacionados tanto à pessoas físicas, como à pessoas jurídicas, viabilizando, assim, a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o débito exequendo.
2. Não se mostra razoável a renovação da pesquisa ao sistema INFOJUD, haja vista o pouco tempo decorrido da última consulta realizada para eventual alteração na situação econômica dos executados.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.